Tribunal: TJBA
Processo: 0501963-57.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501963-57.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRUNA RAFAELA DOMINGOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. MANTIDA A QUALIFICADORA POR ABUSO DE CONFIANÇA. FURTO PRIVILEGIADO. NEGADO. QUALIFICADORA SUBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Narrou a denúncia que as apelantes teriam furtado camisas de uma loja em trabalhava uma das apelantes, valendo-se da confiança depositada e em concurso de pessoas.

2. O Magistrado sentenciante condenou apelantes a uma pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
cumprida inicialmente em
regime aberto substituída
por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e Interdição Temporária de Direitos.

3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio das provas produzidas no Inquérito Policial de ID 66858205, confirmados durante a instrução processual, através do depoimento da vítima, corroborado pela prova testemunhal colhida, segundo o qual as acusadas, em concurso de agentes, utilizando-se da confiança depositada porque uma das apelantes era funcionária da loja, subtraíram peças de roupas da loja da vítima.

4. Nas audiências realizadas em 29/11/2022 e 20/11/2023 procedeu-se à oitiva da vítima e de testemunhas do fato, tendo restado indubitavelmente demonstrada a autoria do delito pelas apelantes.

5. O depoimento da vítima e das testemunhas de acusação foram firmes e harmônicos a comprovar a autoria do delito de furto qualificado pelas apelantes, diferentemente da Defesa, que não se desincumbiu de refutar suficientemente as referidas provas, não tendo produzido nenhuma prova testemunhal.

6. Presentes os requisitos para a configuração do furto qualificado pelo abuso de confiança, não merece acolhimento o pleito desclassificatório para furto simples.

7. Presente a qualificadora de abuso de confiança, de natureza subjetiva, é impossível aplicar-se a Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, pelo que não procede o pedido de reconhecimento do furto privilegiado.

8. Ausente recurso pela acusação e observado o princípio do non reformatio in pejus.

9. Conheço do recurso da Defesa e
NEGO PROVIMENTO
ao mesmo,
mantendo-se inalteradas as disposições constantes da sentença prolatada pelo juiz de 1º grau.

10. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação criminal nº
0501963-57.2019.8.05.0146
, da
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO
/BA

, na qual figuram como BRUNA RAFAELA DOMINGOS DA SILVA e CAMILA ROBERTA DOMINGOS OLIVEIRA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do relator.